Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-32.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007711-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDELVES XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIMIL SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JERRY ADRIANO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ MALONYAI (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SINOP - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Diante da inexistência de conflito agrário de área rural, mas sim, litigio possessório envolvendo uma área urbana localizada no Município de SINOP/MT, não havendo, também, retratação de um conflito fundiário coletivo já que não há nenhum indicativo de reforma agrária, mas versa apenas sobre interesses individuais fora dos limites da Comarca de Cuiabá, a manutenção da competência da
Sexta Vara Cível da Comarca de SINOP/MT é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca

de

Sinop, que nos

autos

da Ação

Possessória n°

1001271-09.2017.8.11.0015, ajuizada pelo
Município de Sinop
, deferiu o pleito autoral de reintegração de posse liminar.

A Agravante, arguiu, que a ação em epígrafe possui elementos que a caracterizam como demanda coletiva, e tendo em vista a matéria debatida, a competência absoluta sobre o feito seria do juízo da Vara Agrária de Cuiabá.

Assevera que, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a posse nova, nem o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo de modo que não caberia a concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações a parte Agravante requer a declaração de incompetência absoluta do juízo a quo para processar e julgar a presente demanda, remetendo-se os autos ao juízo da Vara Agrária de Cuiabá.

O pedido de liminar foi indeferido pela relatoria (ID 2819461).

A agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2895568).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 4904589).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020